Tribunal: TJSP
Processo: 1020072-49.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – Cancelamento de voo de Belo Horizonte (Confins) para São Paulo (Congonhas). Sentença que julgou os pedidos improcedentes entendo ausência de prova do dano moral, diante da não comprovação de reflexos efetivos do atraso e do fornecimento de outro meio de transporte para a execução do serviço. Irresignação da autora. Acolhimento. Não se controverte o

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – Cancelamento de voo de Belo Horizonte (Confins) para São Paulo (Congonhas). Sentença que julgou os pedidos improcedentes entendo ausência de prova do dano moral, diante da não comprovação de reflexos efetivos do atraso e do fornecimento de outro meio de transporte para a execução do serviço. Irresignação da autora. Acolhimento. Não se controverte o cancelamento do voo. Configuração de fortuito interno. Além da falta de aviso prévio, não há prova da oferta de reacomodação da autora em voo de outra companhia em horário viável ou conveniente. Ausência de assistência material. Não se reconhece como prova a inserção de print de tela de sistema de interno no bojo da peça processual. Documento unilateral editável. Dano moral. Reconhecimento que se impõe. Diabólica a exigência de prova do desgaste físico e mental sofrido. Insuficiente a falta de prova da perda do alegado compromisso familiar, para se afastar a inequívoca falha no serviço prestado e a configuração de danos morais ante o quadro exposto. Atraso programado pela companhia de mais de 07 (sete) horas ou 453 min. indenização ora fixada em R$ 4.000,00. Valor compatível com o atraso na chegada ao destino, hábil a minimizar o dano causado sem importar no enriquecimento sem causa e bem assim sem ser exorbitante. Sentença reformada. ônus de sucumbência invertido. – APELO PROVIDO